Tribunal: TJES
Processo: 0022270-93.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada
Data de julgamento: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022270-93.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANGELO LUIZ PINTO e outros (2)
APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022270-93.2013.8.08.0024

APELANTES: ANGELO LUIZ PINTO E OUTROS

APELADO: FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANGELO LUIZ PINTO E OUTROS
em face
da sentença de fls. 771/773 que, nos autos de
ação ordinária
por eles
ajuizada em face da
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
, julgou impro
cedente a pretensão autoral
.

Em suas razões (fls. 775/799), os apelantes aduzem, em síntese, que:
(i)
a implantação do novo PCAC trouxe uma valorização de toda a tabela salarial da PETROBRÁS, com reajustes que variam entre 3% (três por cento) e 73% (setenta e três por cento);
(ii)
todo reajuste concedido aos funcionários da ativa influenciam na forma de cálculo dos seus benefícios, de modo que tais reajustes devem ser repassados aos aposentados e pensionistas (art. 41 do Regulamento do Plano de Benefícios c/c item 3.2 da Resolução 32-A da Diretoria da PETROS);
(iii)
as normas regulamentares vigentes no momento da aposentadoria dos participantes dos pianos de previdência complementar tornam-se direito adquirido dos mesmos; e
(iv)
devem ser reduzidos os honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que arbitrados em patamar exorbitante.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 809/834).

É o breve relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022270-93.2013.8.08.0024

APELANTES: ANGELO LUIZ PINTO E OUTROS

APELADO: FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANGELO LUIZ PINTO E OUTROS
em face da sentença de fls. 771/773 que, nos autos de
ação ordinária
por eles ajuizada em face da
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
, julgou improcedente a pretensão autoral
.

Em suas razões (fls. 775/799), os apelantes aduzem, em síntese, que:
(i)
a implantação do novo PCAC trouxe uma valorização de toda a tabela salarial da PETROBRÁS, com reajustes que variam entre 3% (três por cento) e 73% (setenta e três por cento);
(ii)
todo reajuste concedido aos funcionários da ativa influenciam na forma de cálculo dos seus benefícios, de modo que tais reajustes devem ser repassados aos aposentados e pensionistas (art. 41 do Regulamento do Plano de Benefícios c/c item 3.2 da Resolução 32-A da Diretoria da PETROS);
(iii)
as normas regulamentares vigentes no momento da aposentadoria dos participantes dos pianos de previdência complementar tornam-se direito adquirido dos mesmos; e
(iv)
devem ser reduzidos os honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que arbitrados em patamar exorbitante.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 809/834).

Pois bem.

Infere-se dos autos que a pretensão dos Apelantes é a readequação de seus proventos conforme a implantação do PCAC-2007 (Plano de Cargos e Salários), que estabeleceu a tabela de RMNR (Remuneração Mínima por Nível e Regime) para os empregados ativos da PETROBRÁS, prevista no art. 41 do Regulamento do Plano de Benefícios da PETROS, segundo o qual:

“Art. 41 – Os valores das suplementações de aposentadoria, de auxílio-doença, de pensão e de auxílio-reclusão serão reajustados nas mesmas épocas em que forem feitos os reajustamentos gerais dos salários da patrocinadora, aplicando-se às suplementações o seguinte Fator de correção (FC) (...)”.

Entendem os Apelantes que o referido dispositivo legal lhes conferiria o direito de paridade em relação a toda e qualquer movimentação da PETROBRÁS que vise reajustar ou compensar perdas salariais dos petroleiros da ativa.

Contudo, a concessão de eventuais reajustes não é automática mesmo que para preservar a paridade, sendo necessária expressa previsão no regulamento. Tal entendimento foi sufragado no julgamento do REsp 1564070/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA E REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS E AUTÔNOMOS. A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR TEM POR PILAR O REGIME FINANCEIRO DE CAPITALIZAÇÃO, QUE PRESSUPÕE A FORMAÇÃO DE RESERVAS PARA ASSEGURAR O CUSTEIO DO BENEFÍCIO CONTRATADO. EXEGESE DOS ARTS. 202, CAPUT, DA CF E 1º E 18 DA LEI COMPLEMENTAR N. 109/2001. REAJUSTE DO BENEFÍCIO SUPLEMENTAR. PREVISÃO REGULAMENTAR DE PARIDADE COM OS ÍNDICES DA PREVIDÊNCIA OFICIAL. EXTENSÃO DE AUMENTOS REAIS. INVIABILIDADE. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: "Nos planos de benefícios de previdência complementar administrados por entidade fechada, a previsão regulamentar de reajuste, com base nos mesmos índices adotados pelo Regime Geral de Previdência Social, não inclui a parte correspondente a aumentos reais". 2. No caso concreto, recurso especial provido. (STJ - REsp: 1564070 MG 2015/0274265-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/03/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/04/2017)

Nesta senda, ainda que o regulamento da Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS assegure o emprego de fator de correção dos valores das suplementações de aposentadoria, que se baseia no salário de participação, tal situação não importa dizer que deve existir paridade entre os empregados da ativa e os beneficiários do plano de previdência privada. (TJES, Classe: Apelação, 24151339991, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 21/10/2016).

Em outras palavras, “
O art. 41 do Regulamento do Plano de Benefícios, não prevê, propriamente, a paridade entre ativos e inativos, mas, tão somente, o reajuste nas mesmas épocas dos reajustes salariais da patrocinadora, aplicando-se às suplementações, determinado Fator de Correção indicado por uma fórmula, que não corresponde, de maneira exata, à correção ou ao índice de correção dos salários dos trabalhadores ativos.
” (TJES, Classe: Apelação, 024130416563, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017).

Dessa forma, o reajuste anual de salário concedido aos ativos e inativos não pode ser confundido com as parcelas acrescidas aos salários do pessoal da ativa a título de abonos, vantagens pessoais, indenizações e avanços de nível na carreira, decorrentes de acordos coletivos de trabalho entre estes e a PETROBRÁS.

Ademais, no que concerne à Resolução nº 32-A da PETROBRÁS, a qual disciplina “
os reajustes de benefícios tratados na decisão do Conselho de Administração Petrobrás Ata 777ª de 23.08.1984
”, entendo que o apontado item 3.2 está em consonância com a fundamentação ora trazida, de que inexiste paridade absoluta entre os reajustamentos da ativa e inativa.

Colaciono, acerca da matéria, a pacífica jurisprudência desta Colenda Primeira Câmara Cível:

PROCESSO CIVIL / PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PETROS. REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME (RMNR) CRIADA PELO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE CARGOS -PCAC/2007. VERBA NÃO PREVISTA NO PLANO DE BENEFÍCIO. INCABÍVEL EXTENSÃO AOS INATIVOS. ART. 41 DO PLANO DE BENEFÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE PARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O entendimento aquietado deste egrégio TJES proclama que o invocado art. 41 do regulamento do plano de benefício de previdência complementar contratado, determina tão somente que o reajuste dos inativos e pensionistas seja procedido nas mesmas épocas em que forem feitos os reajustamentos gerais dos salários da patrocinadora, observando-se, neste contexto, o mesmo fator de correção, o que não se confunde com os eventuais índices aplicados, tampouco faz previsão de regime de paridade. 2. Some-se a isso, que esta Corte de Justiça também já firmou a orientação no sentido de que a RMNR (Remuneração Mínima por Nível e Regime) não foi aplicada indiscriminadamente a todos os empregados da empresa, mas apenas àqueles que faziam jus ao benefício, segundo critérios específicos estabelecidos, de modo que não pode ser considerada efetivo aumento salarial, a implicar majoração dos proventos dos aposentados para fins de equiparação, nos termos do art. 41 do Regulamento da apelada. 3. Recurso conhecido e desprovido, majorando-se os honorários advocatícios de 10 (dez) para 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047160052222, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 23/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PETROS PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE CARGOS CRIAÇÃO RE REMUNERAÇÃO POR NÍVEL PARA OS TRABALHADORES EM ATIVIDADE APROVAÇÃO EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO - PRETENSÃO DE EXTENSÃO A INATIVO IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PARIDADE ENTRE ATIVOS E APOSENTADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APRECIAÇÃO EQUITATIVA NÃO CABIMENTO. 1. O art. 41 do plano de benefícios da PETROS não confere ao aposentado direito à paridade com os trabalhadores em atividade, mas tão somente a reajuste na mesma época do dissídio coletivo do pessoal da ativa. 2. O reajuste anual de salário concedido aos ativos e inativos não se confunde com as parcelas acrescidas aos salários do pessoal da ativa a título de abonos, vantagens pessoais, indenizações e avanços de nível na carreira, decorrentes de acordo coletivo de trabalho entre estes e a PETROBRAS. 3. A concessão de níveis salariais pelos Acordos Coletivos de Trabalho firmados em 2005 e 2006 entre PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS e seus empregados em atividade, não implicaram reajuste salarial, mas tão somente estabeleceram remuneração mínima por nível e regime de trabalho RMNR, Rubrica que não versa sobre reajuste remuneratório pago de forma geral e indiscriminada, dependendo da análise da região em que o funcionário atua, de critérios funcionais (mérito e antiguidade) e das modalidades do exercício laboral. 4. O C. STJ, no julgamento do REsp nº 1.425.326/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, nos planos de benefícios de previdência privada fechada patrocinados pelos entes federados, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, é vedado o repasse aos inativos de qualquer verba recebida pelos empregados ativos, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar nº 108/2001. 5. Porque não houve condenação e não é possível aferir o proveito econômico obtido pelas apeladas, deve ser mantida a fixação dos honorários sucumbenciais em percentual sobre o valor da causa, inaplicável a apreciação equitativa. 6. Recurso desprovido. (TJ-ES - AC: 00240307720138080024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/10/2020, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (PETROS). PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO BENEFÍCIO. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. NÃO CONSTATADA INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 41 DO PLANO PETROS. REGIME DE PARIDADE COM TRABALHADORES DA ATIVA. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em aplicação do CDC, haja vista a apelada não ostentar a condição de fornecedora disposta no art. 3º do CDC, de forma que a PETROS se trata de uma entidade fechada, sem fins lucrativos. Súmula nº 563 STJ. 2. De fato, não há como argumentar ocorrência de reajustamento, sendo certo que houve uma reestruturação de cargos e salários, em respeito às particularidades de todos os empregados que estão na ativa. 3. O que se verifica de maneira clara é que o Regulamento da PETROS apenas adequa o valor das suplementações, ou seja, o reajustamento salarial da patrocinadora para os empregados na ativa, não se confundindo, concessa vênia, com a alteração da remuneração por nível de regime. 4. Q uanto a aplicação do regulamento do plano de benefícios vigente à época da aposentadoria do associado ou aquele em vigor ao tempo de sua adesão, não há dúvidas, diante da tese firmada no tema nº 907 do STJ, que a lei a ser aplicada é a vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade. 5. Assim, o aumento vindicado no caso vertente não pode se estender aos aposentados e pensionistas pelo fato de estarem afastados do trabalho e, portanto, agasalhados por reajustes próprios de seus benefícios. Precedentes STJ e TJES. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130273154, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021)

Portanto, é pacífico o entendimento de que o art. 41 do Regulamento garante apenas a utilização de um fator de correção dos valores das suplementações, que se baseia no salário de participação, o que não importa em paridade entre os empregados da ativa e os beneficiários do plano de previdência privada.

Também merece menção que a Corte da Cidadania, no julgamento do REsp nº 1.425.326/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, nos planos de benefícios de previdência privada fechada patrocinados pelos entes federados, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, é vedado o repasse aos inativos de qualquer verba recebida pelos empregados ativos, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar nº 108/2001. Vejamos:

PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PLANO DE BENEFÍCIOS SUBMETIDO À LEI COMPLEMENTAR N. 108/2001, JÁ OPERANTE POR OCASIÃO DO ADVENTO DA LEI. VEDAÇÃO DE REPASSE DE ABONO E VANTAGENS DE QUALQUER NATUREZA PARA OS BENEFÍCIOS EM MANUTENÇÃO. CONCESSÃO DE VERBA NÃO PREVISTA NO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, AINDA QUE NÃO SEJA PATROCINADO POR ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) Nos planos de benefícios de previdência privada fechada, patrocinados pelos entes federados - inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente -, é vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001, independentemente das disposições estatutárias e regulamentares; b) Não é possível a concessão de verba não prevista no regulamento do plano de benefícios de previdência privada, pois a previdência complementar tem por pilar o sistema de capitalização, que pressupõe a acumulação de reservas para assegurar o custeio dos benefícios contratados, em um período de longo prazo. 2. Recurso especial provido”. ( REsp 1425326/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/05/2014, DJe 01/08/2014)

Finalmente, no que concerne à verba honorária, observo que a fixação na sentença vergastada foi realizada no patamar mínimo, conforme disposição do § 2º do art. 85 do CPC. Ademais, em atenção à recente Tese nº 1.076 do C. Superior Tribunal de Justiça, descabe empregar o disposto no § 8º do art. 85, CPC, porquanto não se trata de causa de valor inestimável ou irrisório proveito econômico, ou mesmo baixo valor da causa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade por força do art. 98 do CPC, já que os apelantes são amparados pela gratuidade da justiça.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022270-93.2013.8.08.0024

APELANTES: ANGELO LUIZ PINTO E OUTROS

APELADO: FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – PETROS – PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE CARGOS – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A INATIVOS – INEXISTÊNCIA DE PARIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE – NÃO CABIMENTO – TESE 1.076 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. a
pretensão dos Apelantes é a readequação de seus proventos conforme a implantação do PCAC-2007 (Plano de Cargos e Salários), que estabeleceu a tabela de RMNR (Remuneração Mínima por Nível e Regime) para os empregados ativos da PETROBRÁS, prevista no art. 41 do Regulamento do Plano de Benefícios da PETROS.

2.
Contudo, a concessão de eventuais reajustes não é automática mesmo que para preservar a paridade, sendo necessária expressa previsão no regulamento. Tal entendimento foi sufragado no julgamento do REsp 1564070/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos.

3.
Ainda que o regulamento da Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS assegure o emprego de fator de correção dos valores das suplementações de aposentadoria, que se baseia no salário de participação, tal situação não importa dizer que deve existir paridade entre os empregados da ativa e os beneficiários do plano de previdência privada. (TJES, Classe: Apelação, 24151339991, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 21/10/2016).

4.
Portanto, o reajuste anual de salário concedido aos ativos e inativos não pode ser confundido com as parcelas acrescidas aos salários do pessoal da ativa a título de abonos, vantagens pessoais, indenizações e avanços de nível na carreira, decorrentes de acordos coletivos de trabalho entre estes e a PETROBRÁS.

5.
No que concerne à verba honorária, a fixação na sentença vergastada foi realizada no patamar mínimo, conforme disposição do § 2º do art. 85 do CPC. Ademais, em atenção à recente Tese nº 1.076 do C. Superior Tribunal de Justiça, descabe empregar o disposto no § 8º do art. 85, CPC, porquanto não se trata de causa de valor inestimável ou irrisório proveito econômico, ou mesmo baixo valor da causa.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.